Tribunal: TJMT
Processo: 1018716-75.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018716-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (IMPETRANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL BRANDAO DA SILVA - CPF: 972.977.712-87 (PACIENTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA DE OLIVEIRA PAULINO - CPF: 019.388.071-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, COM FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXTORSÃO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO PREVENTIVA
– DISCUSSÃO ACERCA DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL QUE NÃO COMPORTA APRECIAÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– ARGUIÇÕES QUE DEVERÃO SER DEDUZIDAS NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PACIENTE QUE OSTENTA PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – APARENTE AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, neste momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém a substituição do isolamento por outras medidas, especialmente em face dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente e da aparente ausência de risco à coletividade, tudo a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

2.

Ordem parcialmente concedida, para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1018716-75.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

Dr. RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS

Dr. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS

PACIENTE:

JOÃO GABRIEL BRANDÃO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1010977-22.2023.8.11.0042 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime de
extorsão
.

Dessume-se dos autos que, em
26/06/2023
, a Polícia Judiciária Civil representou pela prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime supramencionado, aduzindo que ele teria constrangido a vítima
Rosângela de Oliveira Paulino
,

por meio de graves ameaças, a quitar um empréstimo monetário inicialmente contraído, em tese, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); do qual teria resultado a soma atualizada de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Segundo a exordial do
writ
, após manifestação favorável por parte do
parquet
, o d. juízo
a quo
determinou a segregação preventiva do paciente em
03/08/2023
, para
garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
.

Nesse cenário, aduzem os impetrantes que se trata de
coação ilegal
, inicialmente por ausência de
indícios de materialidade delitiva
, por não terem sido obtidos elementos probatórios que caracterizem a violência ou grave ameaça exercida com vistas à obtenção de
indevida
vantagem econômica, uma vez que, até prova em contrário, o título executivo extrajudicial subscrito pela vítima reveste-se de idoneidade, de forma que, na pior das hipóteses, ainda que comprovados todos os fatos sob investigação, se teria como resultado
crimes de menor potencial ofensivo
, como ameaça, constrangimento ilegal e usura, os quais não comportam prisão preventiva, ainda que somadas as penas máximas abstratamente cominadas.

Adicionalmente, ainda sob o viés da
inconsistência dos elementos indiciários quanto à materialidade delitiva
, aduzem os impetrantes que os depoimentos da vítima estão eivados de
contradições e desvios
, não apenas entre si, mas também em relação aos relatos das demais testemunhas.

Por derradeiro, sustentam a
ausência de
periculum libertatis
, reputando inadequada a fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para impor a segregação preventiva, bem como defendem a
suficiência das medidas cautelares alternativas
, mormente diante dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente.

Com arrimo nessas assertivas, os d. impetrantes postulam a
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva do paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
No mérito
, pugnam pela confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 178641692 ao ID 178645675.

Na sequência, antes que fosse dado a este Relator examinar a tutela de urgência reclamada, os impetrantes acostaram aos autos as informações outrora prestadas pela d. autoridade acoimada coatora no
habeas corpus
n. 1018330-45.2023.8.11.0000, anteriormente impetrado por outro advogado em benefício do paciente e cuja desistência fora homologada, fazendo-o no intuito de justificar a suposta desnecessidade de nova requisição de informes.

Indeferido
o pedido liminar (ID 178741169), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 179601678, vindo a ser posteriormente complementadas, com vistas a comunicar a oferta de
denúncia
em face do paciente e o cumprimento do
mandado de prisão
expedido em desfavor do corréu
Carlos Benedito Tocantins da Gama Barros Bertioli

(ID 180102696).

Os d. causídicos impetrantes anexaram aos autos, em sequência, cópia da nota promissória em tese emitida pela suposta vítima a favor do paciente (ID 180252164).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 180370692).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que a autoridade policial em exercício na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá/MT representou pela prisão preventiva de
JOÃO GABRIEL BRANDÃO DA SILVA
, investigado pela suposta prática do delito de
extorsão
[art. 158 do Código Penal], tendo como vítima
Rosângela Oliveira Paulino
.

Ante a denúncia ofertada em
21/08/2023
em face do paciente e do corréu
Carlos Benedito Tocantins da Gama Barros Betioli
, colhe-se da incoativa ministerial que, no mês de dezembro de 2020,
JOÃO GABRIEL
emprestou à vítima quantia em espécie no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sem que se estipulassem quais seriam as parcelas referentes à quitação da dívida.

Em sequência, nos meses seguintes, entre janeiro e junho de 2021, a vítima efetuou o pagamento de valores variáveis, entre R$ 700,00 (setecentos reais) e R$ 1.000,00 (um mil reais) aos denunciados, que, por diversas vezes, cobraram a dívida da vítima por meio de ameaças, aduzindo, em síntese, que os pagamentos realizados por ela se referiam tão somente aos juros do montante emprestado, contexto em que ameaçavam acrescer o valor total da dívida, bem como cometer mal injusto e grave contra a vítima e sua família.

Conforme exposto pelo
parquet
, a vítima, coagida, chegou a realizar pagamentos das parcelas exorbitantes exigidas pelos denunciados, que a ameaçavam tanto por meio do aplicativo
WhatsApp
quanto presencialmente, em sua residência, sendo que, em uma dessas ocasiões, estavam presentes idosos e crianças, que testemunharam as ameaças e, nos termos da narrativa ministerial, “
todo o espetáculo de horror protagonizado pelos criminosos
” (ID 180102698 - Pág. 5).

Cumprido o mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente, ele se reservou ao seu direito constitucional de permanecer em silêncio na Delegacia. Quanto ao corréu
Carlos Benedito
, inicialmente foragido, verte dos autos que somente se obteve êxito no cumprimento do mandado em
22/08/2023
(ID 180102697 - Pág. 3).

Nesse contexto, como relatado, os d. causídicos impetrantes sustentam a ocorrência de
coação ilegal
, tanto pela vertente da
falta
de indícios de materialidade delitiva
, ensejo em que argumentam se tratar de
dívida idônea
, fundada em título executivo extrajudicial subscrito pela vítima, cujos depoimentos, ademais, estariam eivados de
contradições
e
inconsistências
; quanto pela vertente da
ausência de
periculum libertatis
, face à inadequação da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
, especialmente em vista da suficiência das
medidas cautelares alternativas
e dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
extorsão
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da recém-instaurada Ação Penal n. 1013863-91.2023.8.11.0042 (Pje), os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, consigno alinhar-me ao entendimento esposado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que as arguições dos d. causídicos impetrantes acerca da
aventada legitimidade da dívida
contraída pela vítima com o paciente, da qual resultaria a ausência de “
indevida vantagem econômica
”, elemento intrínseco ao crime de extorsão, a acarretar a inaplicabilidade do
art. 313, I, do Código de Processo Penal
,
confunde-se com o mérito da Ação Penal originária
, demandando ainda o
revolvimento do arcabouço fático-probatório
, o que, como se sabe, é
incabível
em sede de
habeas corpus
, cujo rito demanda o julgamento de mérito tão somente a partir da prova pré-constituída.

E, nessa esteira, ainda que os d. causídicos tenham carreado aos autos cópia de nota promissória subscrita pela vítima, aduzindo inexistir elementos que comprovem ter sido o referido título de crédito assinado “
mediante coação
” (ID
178641656 - Pág. 8
), extrai-se do caderno processual, pelo contrário, a presença de suficientes indícios de que a vítima tenha sido
coagida a subscrever a nota promissória como garantia da dívida contraída
, nos termos da exordial acusatória, inclusive por meio do teor dos áudios e vídeos carreados aos autos, conforme se demonstrará adiante.

Nessa linha, entendo que, aferidas as demais circunstâncias do caso, dentre elas a ausência do manejo de quaisquer meios legais com vistas à cobrança da referida dívida, que se reputa legítima, como sublinhado pelo d. juízo
a quo
; além do
modus operandi
aparentemente utilizado para a cobrança, conforme se demonstrará a seguir, deve ser conferida
credibilidade
à tese de
ilegalidade da dívida
, representada por nota promissória que a vítima sustenta ter sido
coagida
a assinar, devendo a matéria, portanto, ser
apreciada de forma exauriente nos autos da Ação Penal n. 1013863-91.2023.8.11.0042
, pelo d. juízo natural da causa.

Em conclusão, ainda que o título executivo extrajudicial apresentado pelos impetrantes em favor do paciente se revista,
a princípio
, de
exigibilidade
, por se tratar de título de crédito, a análise dos elementos informativos contidos nos autos originários
revela indícios suficientes de
inidoneidade da dívida contraída entre o paciente e a vítima
, devendo, a meu ver, ser a matéria resguardada à apreciação do
d. juízo natural da causa
, contexto em que se inserem, também, as alegações de existência de
contradições
e
inconsistências
no relato da vítima e das demais testemunhas, por se tratar de
questões afetas ao mérito da Ação Penal
, que só podem ser dirimidas mediante a garantia do
contraditório
e da
ampla defesa
, por força do
devido processo legal
.

Por derradeiro, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação de
habeas corpus
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória ofertada e
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a
garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Trata-se de suposto crime de
extorsão
, a priori, do que se verifica nos autos,
majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas
(artigo 158, §1º, do Código Penal).

As circunstâncias do caso concreto demonstram
abalo a ordem pública que perpassa o normal ao tipo penal
. In casu,
cuida-se de vítima que, em momento de necessidade econômica, valeu-se da ignóbil atividade de um agiota exercida supostamente pelos representados, tomando o empréstimo no valor de R$ 2.500,00, sem que lhe fosse esclarecido se o pagamento deveria ser feito à vista em data posterior, de forma parcelada ou os valores, engodo já levado a cabo quiçá para facilitar a extorsão de montantes muito superiores da vítima, o que de fato foi feito
.

Ressai dos autos que
há mais de dois anos a vítima vem sendo coagida a adimplir valores à monta muito superior ao tomado como empréstimo, de modo que malgrado alegue que já tenha pago cerca de R$ 14.400,00 aos representados, os mesmos lhe constrangeram a assinar uma nota promissória com a “confissão de dívida” no valor exorbitante de R$ 28.000,00, segundo a vítima, proveniente desse único empréstimo de R$ 2.500,00.

Não bastasse,
toda a cobrança revela-se relevante no aspecto criminal pois, conforme declarações da vítima, corroborado pelos depoimentos das testemunhas, os representados e seu comparsa “Valdeci”, agem com agressividade e, aumentando vertiginosamente os juros e a dívida principal, efetuam as cobranças com ameaças à integridade física e psicológica da vítima e até de seus familiares
, grave ameaça que tipifica o crime previsto no artigo 158, do Código Penal [...].

No dia 11 de julho de 2023, por volta das 18h20min.,
os representados, junto a outros dois comparsas (não identificados) foram novamente até a residência da vítima, utilizando duas caminhonetes Dodge Ram, para constrange-la e a sua família (incluindo idosos e crianças), ao pagamento da indevida “dívida”. Segundo o aditamento, corroborado pelos vídeos colacionados aos autos, os representados agiram com agressividade extremada, fugindo do local quando os familiares acionaram a polícia.

Ademais,
o risco de reiteração delitiva se mostra como fator apto a abalar a ordem pública
, porque
o representado responde a uma ação penal por crime envolvendo violência doméstica, conforme autos n.º 1003838-87.2021.8.11.0042
(antecedentes anexo). [...]

Outrossim,
as graves ameaças engendradas pelos representados na voracidade de extorquir valores cada vez mais altos da vítima, revelam que a necessidade da prisão preventiva ressai, igualmente,
no afã de garantir a integridade física e psíquica da vítima e de seus familiares, fortemente ameaçados e constrangidos constantemente há meses
”.

(Decisão de ID 178641692 - Págs. 6-8). — Destaquei.

Em sendo assim, a princípio, entendo que não há como afirmar que a decisão fustigada é
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em tese, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os indícios de autoria, a prova da ocorrência do crime e os motivos que levaram o julgador a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, após analisar cuidadosamente os autos,
não vislumbro motivos para manter JOÃO GABRIEL apartado do convívio em sociedade
, mormente porque ele não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
,

comportando, todavia, a imposição de
medidas cautelares alternativas
, em atenção à
gravidade do crime
e à sua necessidade para se garantir a
aplicação da lei penal
, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.

Por clareza, consigno que, ainda que
que o paciente responda à Ação Penal n. 1003838-87.2021.8.11.0042, na qual se apura a prática do crime tipificado pelo
art. 129, § 9º, do Código Penal
, estou convencido de que, em razão da natureza do referido delito, em confronto com a conduta apurada
sub judice
, se cuida de aparente
fato isolado
, sem repercussões sobre a análise de atual risco concreto de reiteração delitiva por parte do paciente.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória
cumulada com providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Após analisar detidamente os autos, ponderando as condições pessoais do paciente e as circunstâncias que cingiram os delitos que lhe são imputados,
FIXO

as seguintes medidas cautelares
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal:

a)

Proibição de acesso ou frequência a bares, casas noturnas e demais estabelecimentos congêneres;

b)

Recolhimento domiciliar no período noturno, aos fins de semana e nos dias de folga;

c)

Recolhimento em seu domicílio no Município de Porto Velho/RO, vedado o ingresso nos Municípios de Várzea Grande/MT e Cuiabá/MT sem autorização do d. juízo
a quo
;

d)

Proibição de manter contato com
Rosângela Oliveira Paulino
e seus familiares, seja por telefone, mensagem de texto ou email, seja pessoalmente ou por intermédio de interposta pessoa;

e)

Recolhimento de fiança no importe de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais); e

f)

Monitoração eletrônica por tornozeleira.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de
acolhimento parcial
da pretensão do impetrante no presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOÃO GABRIEL BRANDAO DA SILVA,
para substituir sua prisão preventiva por
medidas cautelares alternativas
, quais sejam:

a)

Proibição de acesso ou frequência a bares, casas noturnas e demais estabelecimentos congêneres;

b)

Recolhimento domiciliar no período noturno, aos fins de semana e nos dias de folga;

c)

Recolhimento em seu domicílio no Município de Porto Velho/RO, vedado o ingresso nos Municípios de Várzea Grande/MT e Cuiabá/MT sem autorização do d. juízo a quo;

d)

Proibição de manter contato com
Rosângela Oliveira Paulino e seus familiares,
seja por telefone, mensagem de texto ou email, seja pessoalmente ou por intermédio de interposta pessoa
;

e)

Recolhimento de fiança no importe de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais); e

f)

Monitoração eletrônica por tornozeleira.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023